Tribunal: STF
Processo: RHC 117260
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC PROLATADO POR TRIBUNAL ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT NO STJ EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO TEMOR PROVOCADO NAS TESTEMUNHAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E PROFISSÃO LÍCITA: CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS QUE, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a ameaça a testemunhas constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 110.902, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 03.05.13; HC 112.738, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 21.11.12; HC 111.058, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Dje de 12.12.12; HC 108.201, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 30.05.12.



    2. In casu, o paciente foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV, c/c o artigo 29, todos do Código Penal (homicídio qualificado), tendo a prisão preventiva sido decretada em razão da periculosidade do paciente e do fundado temor por ele provocado nas testemunhas. É que a condenação lastreou-se nos fatos assim descritos: “No dia 03 de abril de 2010, por volta de 22h, em frente ao bar situado na Rua Pinto da Fonseca, nº 2010, em Magalhães Bastos, nesta cidade, duas pessoas ainda não identificadas, com vontade livre e consciente e animus necandi, em comunhão de ações e desígnios, efetuaram vários disparos de armas de fogo contra o comerciante João Augusto da Silva, provocando-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame cadavérico de fls. 55/56, que foram a causa de sua morte.



    Os autores dos disparos chegaram ao local do crime conduzindo o veículo VW, modelo Gol, de cor cinza escura, placa LCH 7925, e, de inopino, abriram fogo contra a vítima que, sem qualquer chance de defesa, chegou a ser socorrida, mas faleceu, horas depois, no Hospital Estadual Carlos Chagas.



    Ambos os denunciados, policiais militares em situação de serviço, com vontade livre e consciente de participar da empreitada delituosa, mediante prévio ajuste com os executores do homicídio, concorreram para o extermínio da vítima, auxiliando e instigando os autores do crime a praticá-lo.



    Os denunciados, em frontal desarmonia com os valores cultivados na caserna, tomaram parte na elaboração de minucioso plano de delito; utilizaram a viatura oficial caracterizada do 14º Batalhão de Polícia Militar, prefixo 54-3578, para escoltar o carro usado no crime; e deram fuga aos autores dos disparos.



    Ao concorrer par ao brutal homicídio da vítima, os denunciados agiram em atividade típica de grupo de extermínio.



    (…)” - Sem grifos no original.



    3. “A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (HC 112.642, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12). No mesmo sentido: HC 106.474, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 30.03.12; HC 108.314, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 05.10.11; HC 103.460, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 30.08.11; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 102.354, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.05.11, entre outros).



    4. O recurso cabível contra acórdão denegatório de habeas corpus prolatado pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios, é o recurso ordinário, a ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.



    5. “A impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional” (HC 116.481-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º.08.13).



    6. Ademais, “não há nenhuma ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, embora assente que não conhece de habeas corpus porque impetrado em substituição ao recurso ordinariamente previsto, examina as questões postas com o fito de verificar a existência de constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício” (HC 116.389, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14.05.13).



    7. O Superior Tribunal de Justiça, inobstante não ter conhecido do habeas corpus lá impetrado, sob o fundamento de que o writ é substitutivo de recurso ordinário, tendo em vista ter sido manejado contra decisão denegatória de HC na Corte Estadual – analisou a possibilidade da concessão da ordem de ofício, tendo concluído que, no caso sub examine, não há flagrante ilegalidade que justifique a adoção desta medida.



    8. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.